Tribunal: STF
Processo: RE 94800
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO - RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, COM
NOVOS VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIA DO DIREITO A EQUIPARAÇÃO.
- NÃO SE TRATANDO, NA ESPÉCIE, DE AUMENTO GERAL DO FUNCIONALISMO,
COM BASE NA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS SIM, DE NOVOS VENCIMENTOS
FIXADOS PARA UMA DETERMINADA CLASSE, DEVIDO A REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA, A ELE NÃO FAZ JUS O FUNCIONÁRIO QUE SE APOSENTOU
ANTERIORMENTE A LEI NOVA.
EXEGESE DO ART. 102, PARAGRAFO 2., DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.